Tribunal: TJSP
Processo: 2191916-31.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGANTE - ALEGAÇÃO -OMISSÃO - VÍCIO - INEXISTÊNCIA NO JULGADO - GRATUIDADE PROCESSUAL - ACÓRDÃO - INDEFERIMENTO - DECISÃO COLEGIADA - EMBASAMENTO - PROVA DOCUMENTAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGANTE - ALEGAÇÃO - OMISSÃO - PRETENSÃO - DIFERIMENTO OU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO - NÃO DEDUÇÃO NA INICIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGANTE - ALEGAÇÃO -OMISSÃO - VÍCIO - INEXISTÊNCIA NO JULGADO - GRATUIDADE PROCESSUAL - ACÓRDÃO - INDEFERIMENTO - DECISÃO COLEGIADA - EMBASAMENTO - PROVA DOCUMENTAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGANTE - ALEGAÇÃO - OMISSÃO - PRETENSÃO - DIFERIMENTO OU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO - NÃO DEDUÇÃO NA INICIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA - SUSCITAÇÃO APÓS A REMESSA DOS AUTOS À MESA - IMPOSSIBILIDADE DO CONTRADITÓRIO - INOVAÇÃO RECURSAL - ABORDAGEM - VEDAÇÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2191916-31.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA, e embargado BANCO INDUSTRIAL DO
BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191916-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2191916-31.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA
EMBARGADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: SWARAI CERVONE DE OLIVEIRA
VOTO No 10.311
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGANTE - ALEGAÇÃO -
OMISSÃO - VÍCIO - INEXISTÊNCIA NO JULGADO - GRATUIDADE
PROCESSUAL - ACÓRDÃO - INDEFERIMENTO - DECISÃO COLEGIADA
- EMBASAMENTO - PROVA DOCUMENTAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGANTE - ALEGAÇÃO -
OMISSÃO - PRETENSÃO - DIFERIMENTO OU O PARCELAMENTO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO - NÃO DEDUÇÃO NA INICIAL DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA - SUSCITAÇÃO APÓS A
REMESSA
DOS
AUTOS
À
MESA
-
IMPOSSIBILIDADE
DO
CONTRADITÓRIO - INOVAÇÃO RECURSAL - ABORDAGEM - VEDAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que negou
provimento a agravo de instrumento (fls. 3914/3917). A embargante alega omissão. Afirma
que o acórdão não analisou a possibilidade do diferimento ou do parcelamento das custas
no caso do indeferimento da gratuidade processual. Argumenta, ainda, que o lucro
acumulado, de R$ 9.986.338,00, lastreia-se, sobretudo, em contas a receber e que o caixa
da empresa equivalente a 10% do ativo circulante total. Exalta que também terá que
recolher as custas em outro processo, o que reforça a fragilidade financeira.
É O RELATÓRIO.
O acórdão não é omisso. Fundamentou a ausência da
condição de miserabilidade e a consequente impossibilidade da concessão da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191916-31.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
processual. Veja-se:
“Sobre a matéria, prescreve o art. 98 do CPC: A pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei. Já o art. 99, §2o, do mesmo diploma legal, assim dispõe: O pedido
de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir
o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Por sua vez, o art. 99, § 3o,
trata da presunção de veracidade da declaração de pobreza, circunstância que, a
princípio, dispensa a produção de prova: § 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A presunção, além de relativa,
refere-se à pessoa física. Na hipótese, a prova dos autos não corrobora a pretensão. O
balanço patrimonial não contempla assinatura de profissional habilitado, conforme reza o
art. 1.184, § 2o, do Código Civil (fls. 3897). Ainda que assim não fosse, o documento
aponta que a empresa está em atividade e possui lucro acumulado de R$ 9.986.338,00,
muito distante da condição de miserabilidade, conforme enunciado da Súmula 481 do STJ:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargo processuais. Em suma, não se
evidencia a propalada hipossuficiência econômica.” (fls. 3916/3917)
Em relação ao diferimento ou ao parcelamento das custas
processuais, a inicial do agravo não contemplou a pretensão. A formulação se deu somente
após a remessa dos autos à mesa para o julgamento (fls. 3910/3912), sem oportunidade,
inclusive, ao contraditório. Trata-se de inovação recursal. Vedava-se o conhecimento.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR